Tribunal: TJSP
Processo: 9191126-45.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC), e à remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC), e à remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09) no tocante aos juros de mora – Caso em que, contudo, a controvérsia restringe-se ao percentual dos juros moratórios – Orientação do acórdão que está em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto a esse ponto – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9191126-45.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EDSON PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência de
Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9191126-45.2007.8.26.0000 -Voto no 35.735c
2
VOTO No: 35.735c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9191126-45.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: EDSON PEREIRA DE LIMA
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC), e à remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09) no tocante
aos juros de mora
Caso em que, contudo, a
controvérsia restringe-se ao percentual dos juros
moratórios
Orientação do acórdão que está em
consonância com o precedente do Superior Tribunal de
Justiça quanto a esse ponto Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 207/208, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Edson Pereira de Lima, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
cessação do auxílio-doença (15/06/2006); mais abono anual; juros moratórios; e
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
O v. acórdão de fls. 248/252, por votação unânime, julgou
deserta a apelação autárquica e deu provimento em parte ao recurso oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9191126-45.2007.8.26.0000 -Voto no 35.735c
3
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que a controvérsia restringe-se ao
percentual dos juros de mora.
E quanto a esse ponto, cumpre anotar que a orientação do
acórdão está em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça
citado na decisão da Presidência da Seção de Direito Público.
Assim, não há lugar para a reavaliação da matéria ou
adequação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o acórdão
recorrido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital